Tribunal: TJDFT
Processo: 0702743-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do detido cotejo dos autos subjacentes, o ilustrado Juízo suscitante assimilara a competência territorial para processamento e julgamento da ação de conhecimento que lhe fora redistribuída1, da qual emergira o vertente incidente, impulsionando-a. Sob essa realidade, diante da decisão proferida pelo Juízo suscitante, o fato repercute neste conflito, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, pois exaurido o conflito de jurisdição que ensejara sua deflagração face ao reconhecimento da competência por um dos juízos em conflito da ação da qual emergira o incidente. Esteado nesses argumentos, não conheço, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, do vertente conflito de competência, negando-lhe trânsito. Dê-se ciência aos juízos em conflito. Efetivada a providência e operada a preclusão, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 154227903 - Número do processo: 0707656-69.2022.8.07.0019